Tribunal: TJDFT
Processo: 0729995-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INEXIGIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CAUÇÃO. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, que visa à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de julgamento de recurso na instância superior, que pode resultar na majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, afasta a liquidez e a exigibilidade do título judicial para fins de cumprimento provisório; e (ii) saber se é exigível a prestação de caução para o prosseguimento da execução, considerando que não foram praticados atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de recurso sem efeito suspensivo automático não impede o início do cumprimento provisório da sentença. A mera expectativa de majoração futura dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não retira a liquidez e a exigibilidade da quantia já estabelecida no título executivo judicial.
4. A exigência de caução no cumprimento provisório de sentença, prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplica-se apenas ao levantamento de depósito em dinheiro ou à prática de atos que resultem em transferência de posse ou alienação de propriedade, o que não ocorreu no caso. Ademais, a caução é dispensada quando pende agravo em recurso especial, nos termos do artigo 521, inciso III, do mesmo diploma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em instância superior (art. 85, § 11, do CPC) não torna o título ilíquido ou inexigível para fins de cumprimento provisório de sentença, que corre por conta e risco do exequente enquanto pendente recurso sem efeito suspensivo. 2. É dispensável a prestação de caução no cumprimento provisório de sentença quando, além de não terem sido praticados atos de expropriação de bens, pende de julgamento agravo em recurso especial (art. 521, III, do CPC)."

Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 520, IV, e 521, III. Jurisprudência Relevante Citada: n/a.